Tribunal: TJDFT
Processo: 0750672-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. LITÍGIO SOBRE IMÓVEL. ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, consistente na anotação na matrícula de imóvel sobre a existência de litígio envolvendo o bem.

2. Tratando-se, portanto, de tutela provisória, afigura-se indispensável a presença dos elementos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de existência do direito acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção judicial.

3. No caso dos autos, a pretensão da ora agravante sustenta-se na alegação de que é proprietária do imóvel em discussão dos autos, o qual estaria na posse de seu ex-marido apenas a título de comodato gratuito, de tal modo que sua utilização pela ora agravada, sobretudo com o intuito de colocá-lo à venda, constitui medida ilícita, fato que, em seu entender, justificaria a medida pleiteada nos autos.

4. Os documentos trazidos aos autos, contudo, demonstram que o imóvel está registrado em nome da própria agravada, de onde exsurge que a anotação no registro imobiliário importaria em restrição ao seu direito de propriedade.

5. Recurso conhecido e não provido.